Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE. DEFESA OFERECIDA POR PARTE ILEGITIMA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSOPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. ART. 239 DO CPC. PEDIDO DE INCLUSÃO DO OCUPANTE DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DO FEITO. INEFICACIA DA PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO DO ART. 85, § 2o DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação declaratória de nulidade, querela nullitatis isanabilis, constitui a via processual adequada para combater alegada nulidade absoluta de decisão judicial por ausência de pressupostos processuais de existência, como, prolação de sentença com vício de citação, ainda que tenha operado o trânsito em julgado.
2. Demonstrada a irregularidade da representação, em sede de ação possessória, cuja defesa, ofertada por terceira pessoa, com base em procuração que não lhe outorgava poderes para tanto, prejudicando a citação da parte devida (outorgante), deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos jurídicos praticados, por falta de pressuposto processual indispensável, nos termos do art. 239 do CPC.
3. Não subsistem os argumentos para inclusão do ocupante do imóvel, no polo passivo do cumprimento de sentença da ação de imissão de posse, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do feito, por ausência de citação da ré/apelada.
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece gradação de parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico, a fixação tomará por base o valor da causa (Acórdão 1277925, 07132468620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não havendo condenação, nem proveito econômico aplicável ao caso, deve ser mantida a condenação que utilizou o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência.
5. Recurso desprovido.